Tribunal: TJSP
Processo: 2249374-64.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Evaristo dos Santos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Incidente de desconsideração de personalidade jurídica. Pedido do Ministério Público acolhido. Medida excepcional, (art. 50 do CC). Abusos da sociedade. Desvio de finalidade ou demonstração de confusão patrimonial.
Quitação do débito. Farta documentação nos autos indica inocorrência (art. 8o da LIA). Viável redirecionamento dos atos executivos.
Cabimento do incidente.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Incidente de desconsideração de personalidade jurídica. Pedido do Ministério Público acolhido. Medida excepcional, (art. 50 do CC). Abusos da sociedade. Desvio de finalidade ou demonstração de confusão patrimonial.
Quitação do débito. Farta documentação nos autos indica inocorrência (art. 8o da LIA). Viável redirecionamento dos atos executivos.
Cabimento do incidente. Provas documentais evidenciam confusão patrimonial entre a empresa CLIMED e sua sócia, herdeira coexecutada, cujos valores recebidos se aproximaram da totalidade dos valores pagos àquela.
Cerceamento de defesa. Inocorrência. Provas testemunhais e periciais pleiteadas poderiam implicar no reconhecimento, em tese, de fato definido como crime, esbarrando na vedação à autoincriminação.
Nulidade processual por falta de saneamento. Inexistência. Juízo a quo lastreou, idoneamente, seu convencimento na farta prova documental carreada aos autos. Presença, outrossim, de justa causa para decretação da desconsideração da personalidade jurídica. Precedentes desta E. Seção de Direito Público.
Agravo não provido.